Tribunal: TJES
Processo: 0000331-73.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000331-73.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AUTO MECANICA A.S.LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

agravo
INTERNO

na apelação
.
JUÍZO MONOCRÁTICO.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

recurso
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I -
Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

I
I -

C
omo resta já cediç
o,
"
no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo”.
Precedente.

III -
A
prescrição intercorrente no caso presente
mostra-se evidente
, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 201
0
, intimado a sobre ela manifestar-se
também
em 20
10
, sendo proferida a respectiva sentença
somente
em 2021
e após oportunizada a parte recorrente a falar sobre a prescrição aventada
, interregno no qual
, frise-se,
as tentativas de localização de bens do
s

E
xecutado
s

restaram infrutíferas
.

I
V -
Também não socorre o Município, se
u
requerimento
de
indisponibilidade de bens dos Executados
. Ora,
para além do STJ afirmar que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, tal realidade ganha contornos ainda mais incisivos quando pleiteia o Município medida sabidamente ineficaz, pois plena e manifestamente ciente de que não havia bens a serem tornados indisponíveis.

V
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº

0000331-73.1999.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO:
AUTO MECANICA A.S.LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
agravo interno na
apelação cível interpost
o
por
MUNICIPIO DE SERRA

em face da
decisão monocrática
na qual neguei provimento ao seu apelo.

Em suas razões sustent
a
, em suma, que
“No que se refere à prescrição do crédito tributário, não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva até a interrupção do prazo prescricional. No que tange ao recomeço desse prazo prescricional, após o marco interruptivo, restou definido que somente ocorre diante da inércia do titular do direito de ação pelo seu não exercício, hipótese que não se concretizou”.

Prossegue o agravante com a argumentação de que
“
também não restou caracteriza
da
a prescrição intercorrente, posto que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, § 4º da Lei 6.830/80”
;
bem como que
“mesmo que provado o lapso de tempo maior que cinco anos (em caso de se considerar válida a data apontada na decisão de piso) o município não foi efetivamente intimado, conforme determina o § 4º do referido diploma legal, para fins de decretação da prescrição intercorrente”.

A seu ver, tais circunstâncias revelam
fundamento suficiente para o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
De pronto, adianto que e
m exame
d
as razões recursais
deste agravo interno
não observo fundamento suficiente para modificação da cognição unipessoal exarada,
como passo a expor
.

I
nsta registrar que a

prescri
ção intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no

curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica.

Dito isto, c
omo resta já cediç
o,
"(...)

no julgamento do
REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis
inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido
.
Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional,
o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial,
não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
" (AgInt no AREsp n. 2.188.179/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse sentido,
como destaquei na decisão monocrática,
desde o ajuizamento
da execução fiscal em debate
em 1999,
foram
infrutíferas
as tentativas vertidas pelo Juízo
a quo
ao longo do feito de localização de bens da Empresa executada e seus sócios.

D
e fato,
ainda em 201
0
tomou ciência a Fazenda
P
ública da não localização de bens dos Executados
,
conforme consta de seu petitório de fl.
78
.

Inegável, portanto, conforme o STJ, o termo inicial
do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, que, como visto, se dá automaticamente, independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01 ano, o prazo da prescrição intercorrente (05 anos), não havendo causa de interrupção, porquanto não localizados bens dos devedores, mesmo tendo o Juízo
a quo
deferido novas diligências com tal fim.

A
mera alegação de
ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF,
portanto, não socorre o Município,
assim, como não lhe socorre a alegação de ofensa ao contraditório, pois consta expresso d
o pronunciamento judicial
de fl.
113
, sua intimação a manifestar-se sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, sobre a qual
apenas pleiteou novas providências

à
fl.
115
.

A
demais, importante destacar que,
a
s alegações do Município, mostram-se alheias à realidade concreta dos autos, aproximando-se, nestas condições, da litigância de má-fé, enquanto dissociadas dos autos, servindo a aparente procrastinação,
inclusive com alegações atinentes a suposta constrição de automóvel, que
frise-se
, não houve
ra
nestes autos
.

A prescrição intercorrente no caso presente mostra-se evidente, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 2010, intimado a sobre ela manifestar-se também em 2010, sendo proferida a respectiva sentença somente em 2021 e após oportunizada a parte recorrente a falar sobre a prescrição aventada, interregno no qual, frise-se, as tentativas de localização de bens dos Executados restaram infrutíferas.

Também não socorre o Município, seu requerimento de indisponibilidade de bens dos Executados. Ora,
para além do STJ afirmar que o mero peticionamento em Juízo não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente,
tal realidade ganha contornos ainda mais incisivos quando pleiteia o Município medida sabidamente ineficaz, pois plena e manifestamente ciente de que não havia bens a serem tornados indisponíveis.

Como se não bastasse não há dúvidas que a sentença prolatada, ao contrário do alegado pelo ora agravante em seu apelo, deixa claro e expressos os marcos temporais à prescrição intercorrente, revelando-se, também neste ponto, dissociada da realidade dos autos as alegações municipais.

A hipótese concreta, portanto,
se amolda com perfeição ao entendimento firmado
pelo STJ no recurso repetitivo
,
termos dos quais se valeu
o Juízo
a quo
na sentença recorrida
,
que

não merece reforma,
restando ratificada tanto na decisão ora atacada como, mais uma vez, nesta oportunidade.

Pelo exposto, o recorrente não
logr
ou
êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento
pretérito
,
inexistindo outro
desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo
exposto,

CONHEÇO
do agravo
interno

mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.